Tribunal: TCU
Processo: 008.155/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723440, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 723440, função null, que teve como objeto A fonte de financiamento destas ações será através da emenda do deputado federal Chico D¿ângelo, R$ 350.000,00. O presente projeto visa o reconhecimento das práticas esportivas e de lazer existentes no município de Queimados desenvolvidas na primeira, segunda e terceira versão do Projeto Esporte e Lazer da Cidade em Queimados, na perspectiva de oportunizar uma nova cultura de participação popular, potencializando estas práticas na cidade, tendo como público alvo crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, com o objetivo de inclusão social e conquista da cidadania através da reflexão crítico-construtivo e da troca de saberes. Temos como atividades previstas práticas esportivas: Basquetebol, futebol, voleibol, handebol, ginástica, caminhadas orientadas, oficinas de artesanato, teatro, capoeira, boxe, judô e encontros de cidadania. Queimados é um município da baixada fluminense com 18 anos de emancipação político-administrativa. A economia local é basicamente sustentada pelo comércio local. A cidade possui um Distrito Industrial, localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra. Queimados é marcado como um município com grande potencialidade cultural e esportiva. Ao longo dos anos, queimadenses vêm obtendo destaque nestes cenários no estado do Rio Janeiro (no da TCE no sistema: 2785/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10301/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Esporte e às responsáveis: 1. Processo TC- Processo 008.155/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bianca Santos de Souza (XXX.750.287-XX); Cas- Central de Assessoria Social (04.698.888/0001-39); Eliane Mara de Mello Pinto Leite (XXX.124.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.